Tribunal: TJMT
Processo: 1011216-75.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011216-75.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ISAEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 384.825.921-49 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. ART. 2o, V, LC No 712/2021. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acordão (
id. 320070359 - R.I. no 1011216-75.2025.8.11.0003
), que negou provimento ao recurso inominado na origem.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

O acórdão embargado:
- aplicou o art. 40, §18, da CF como parâmetro para a base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre aposentadorias e pensões; - reconheceu a competência estadual para fixar alíquotas (inclusive a de 14%), em consonância com o Tema 1.177/STF e a ADI 6.496/MS; - declarou inconstitucional apenas a alteração da base de cálculo promovida pelos §§12 e 13 do art. 2o da LC 712/2021, que criaram progressividade baseada em faixas de remuneração (início de incidência a partir de R$ 9.000,00), diversa do limite constitucional (teto do RGPS).

Quanto ao parâmetro constitucional, o acórdão fundamentou expressamente que o art. 40, §18, CF estabelece norma geral aplicável aos regimes próprios de previdência, definindo que a contribuição sobre aposentadorias e pensões deve incidir sobre o montante que supere o teto do RGPS. A circunstância de o art. 42, §1o, CF mencionar apenas o §9o do art. 40 não veda a aplicação do §18, que trata especificamente da base de cálculo, constituindo princípio estruturante do sistema previdenciário público. O Tema 160/STF tratou da constitucionalidade da cobrança sobre militares inativos entre as EC 20/98 e 41/03, não havendo naquele precedente impedimento à aplicação do §18 como limite à base de cálculo.

Quanto à competência estadual, o acórdão foi claro ao distinguir que o Tema 1.177/STF reconheceu a competência dos Estados para fixar alíquotas, mas não autorizou alteração da base de cálculo constitucionalmente estabelecida. O julgamento do RE 1.338.750/SC, desde sua delimitação inicial pelo Min. Luiz Fux, abrangeu
“constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo”
. A tese firmada tratou expressamente da competência para alíquotas porque foi nesse aspecto que a União extrapolou sua competência. O silêncio quanto à base de cálculo decorre de que esta já está definida constitucionalmente no art. 40, §18, não cabendo aos Estados alterá-la.

Importante ressaltar que a progressividade estabelecida pela LC 712/2021, baseada em valores absolutos (
R$ 9.000,00
), não pode prevalecer sobre o parâmetro constitucional do art. 40, §18, CF, que vincula a base de cálculo ao teto do RGPS. Os Estados têm competência para fixar alíquotas, mas não para alterar a base de cálculo constitucionalmente estabelecida, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas.

O acórdão reconheceu a validade da alíquota de 14% fixada pelo Estado de Mato Grosso, declarando inconstitucional apenas a alteração da base de incidência (
progressividade com início em R$ 9.000,00 em vez do teto do RGPS
). Reconheceu ainda, a aplicação da alíquota de 14% estabelecida pela legislação estadual, limitando-se a declarar inconstitucional apenas a alteração da base de cálculo que extrapolou o parâmetro constitucional.

A discussão sobre diferentes períodos e percentuais representa tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ademais, a aplicação retroativa de normas previdenciárias mais benéficas ao contribuinte é matéria que foi implicitamente resolvida ao se estabelecer o marco temporal de junho/2020 para a restituição, respeitando-se a prescrição quinquenal e os parâmetros constitucionais aplicáveis.

Já quanto à fixação de honorários advocatícios, inexiste a alegada contradição ou omissão. Embora a condenação necessite de apuração em liquidação para determinação dos valores exatos a restituir, os parâmetros para cálculo estão suficientemente definidos no acórdão (
alíquota de 14% sobre o que exceder o teto do RGPS, desde junho/2020
).

O art. 85, §4o, II, do CPC, que prevê a fixação de honorários na liquidação quando o proveito econômico for ilíquido, comporta interpretação sistemática no âmbito dos Juizados Especiais. A Lei 9.099/95, em seu art. 55, estabelece regime próprio de sucumbência, e a jurisprudência desta Turma Recursal tem admitido a fixação de honorários sobre o valor da causa quando os elementos essenciais da condenação estão definidos, como ocorre no caso.

Não se trata de condenação verdadeiramente ilíquida, mas de condenação que depende de meros cálculos aritméticos, com todos os parâmetros já estabelecidos (
base de cálculo, alíquota, período
).

Ademais, a fixação alternativa prevista no acórdão (
sobre o valor da causa, sobre o valor da condenação ou em valor fixo
) atende ao princípio da razoabilidade e evita a procrastinação do feito apenas para definição da verba honorária.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017); (STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
4-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

5-
Isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento.
6-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025